Tribunal: TJMT
Processo: 0007841-75.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007841-75.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (APELANTE), MARIELE SANTOS CABRAL - CPF: 030.424.141-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – 2. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 3.
DECISÃO DE OFÍCIO
– 3.1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 3.2.
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AGRAVANTE – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA –
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL –
DECISÃO DE OFÍCIO (3.1 e 3.2)
.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo;

2.
Em harmonia com o entendimento do STJ
(
REsp 1675874/MS)
,
esta Corte sedimentou o entendimento de que

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi

do delito”
(Enunciado
no. 14-A, TCCR/TJMT);

3.1.
A culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável sob o argumento de que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido e de que deveria ter agido com conduta diversa; igualmente, os motivos do crime de ameaça não podem ensejar a exasperação da pena basilar do réu sob o fundamento de que ele ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, eis, que são razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, portanto inidôneas;

3.2. Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Natielber Mendes Delgado,
contra a sentença anexada ao Id. 67857511 – 22/31, pela qual foi condenado como autor do crime de Ameaça (art. 147 do CP), com a incidência da Lei no. 11.340/06, à pena de
4 meses de detenção
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, requer a
absolvição
por falta de prova e se vencido em tal tese, o afastamento da obrigação de indenizar os danos morais causados à vítima, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado, o exercício do contraditório e da ampla defesa (Id. 67857519).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
(Id. 67857524);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 74497469):

Apelação Criminal –
Ameaça, no âmbito de violência doméstica [art. 147,
caput
, do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/06] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de prova – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima – relevante valor probante –
2.
Requestada exclusão da indenização por danos causados pela infração fixada pela Magistrada
a quo
com fundamento no art. 387, inc. IV do CPP - inviabilidade – pedido expresso do
Parquet
na denúncia – contraditório viabilizado – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021